Tribunal: TJES
Processo: 5000196-06.2025.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000196-06.2025.8.08.0002

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: AFRANIO BARROS NOGUEIRA

RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº:
5000196-06.2025.8.08.0002

CLASSE:
RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
AFRANIO BARROS NOGUEIRA

RECORRIDO:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator(a):
Dr.(a) THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ(A) SENTENCIANTE:
Dr.(a) GRACIENE PEREIRA PINTO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO MÍNIMO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. AQUISIÇÃO DE ITINERÁRIO COM TEMPO EXÍGUO ENTRE VOOS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR RECONHECIDA EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA COMPANHIA AÉREA. DEVER DE CAUTELA DO PASSAGEIRO NO PLANEJAMENTO DA VIAGEM. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo consumidor em face da r. sentença que julgou improcedente a Ação Indenizatória movida em desfavor da companhia aérea. O autor adquiriu passagens para si e sua família (esposa e duas filhas menores) de Porto Alegre/RS para o Rio de Janeiro/RJ, com conexão em Campinas/SP. Alega que um atraso no primeiro trecho, superior a 40 minutos, ocasionou a perda do voo de conexão, resultando em um atraso total de quase nove horas para chegar ao seu destino final, o que lhe teria causado abalos morais. A sentença de primeiro grau, contudo, julgou a pretensão improcedente, ao acolher a tese de culpa exclusiva do consumidor, por entender que o itinerário foi adquirido com tempo de conexão extremamente reduzido e que o atraso do voo da companhia foi de apenas sete minutos, não sendo a causa determinante para a perda da conexão. O Recorrente busca a reforma da decisão para condenar a Recorrida em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal cinge-se em definir se a perda do voo de conexão decorreu de falha na prestação do serviço da companhia aérea ou de culpa exclusiva do consumidor, por ter este adquirido passagens com intervalo de tempo manifestamente exíguo, incapaz de acomodar os procedimentos de desembarque e novo embarque, ainda que diante de um atraso mínimo no voo precedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Responsabilidade e Nexo Causal:
A relação jurídica é de consumo, e a responsabilidade da transportadora aérea é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a responsabilidade civil exige a presença do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, § 3º, inciso II, prevê a culpa exclusiva do consumidor como causa excludente de responsabilidade, por romper o nexo causal.

Culpa Exclusiva do Consumidor:
Conforme acertadamente fundamentado pelo juízo de primeiro grau, as provas dos autos demonstram que a perda da conexão não pode ser imputada à companhia aérea. A Recorrida apresentou documentação (ID 17313135) que indica um atraso de apenas sete minutos na chegada do voo inicial, fato não desconstituído por prova em contrário pelo Recorrente. A sentença destaca que o próprio consumidor adquiriu bilhetes com um tempo de conexão extremamente curto, insuficiente para realizar com segurança os procedimentos de desembarque, deslocamento no aeroporto e novo embarque, especialmente por estar viajando com duas crianças pequenas. A escolha por um itinerário com risco tão elevado configura falta de cautela do passageiro, sendo esta a causa determinante para a perda do voo subsequente.

Jurisprudência Aplicável:
A decisão de primeiro grau encontra amparo na jurisprudência, que reconhece o rompimento do nexo de causalidade em situações análogas. A sentença citou entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJ-DF 07282047720198070001) que estabelece:
“Há rompimento do nexo de causalidade da responsabilidade da companhia aérea por culpa exclusiva do consumidor, quando este, apesar do ínfimo atraso na chegada de voo operado por aquela, perde voo posterior, por não ter reservado tempo suficiente para a conexão.”
Tal precedente se amolda perfeitamente ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

DISPOSITIVO:
CONHECER do Recurso Inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau (ID 17313143). Condenada a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da Justiça Gratuita deferida (ID 17312970).

TESE JURÍDICA (APLICADA):
A perda de voo de conexão, quando decorrente da aquisição pelo próprio consumidor de um itinerário com intervalo de tempo manifestamente exíguo e inadequado para os procedimentos de desembarque e novo embarque, configura culpa exclusiva do consumidor, excludente de responsabilidade que rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar da companhia aérea, ainda que tenha ocorrido um atraso mínimo no voo precedente.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES

Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), Art. 14. Código Civil (CC), Arts. 186 e 927. Lei nº 9.099/95, Art. 55.

Jurisprudência Citada:
TJDFT – Apelação Cível nº 0728204-77.2019.8.07.0001; TJSP – Apelação Cível nº 1012754-16.2021.8.26.0003.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 17313144) interposto por
AFRANIO BARROS NOGUEIRA
em face da r. sentença (ID 17313143) que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória movida contra
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Narra a petição inicial (ID 17312982) que o autor adquiriu passagens aéreas para si e sua família (esposa e duas filhas de 1 e 7 anos) para o trecho Porto Alegre/RS a Rio de Janeiro/RJ, com conexão em Campinas/SP, para o dia 26/12/2024. Alega que o voo inicial atrasou mais de 40 minutos devido a um problema na porta da aeronave, o que ocasionou a perda do voo de conexão. Sustenta que, após ser realocado em outro voo, chegou ao Rio de Janeiro com quase cinco horas de atraso, o que o fez perder o ônibus para o Espírito Santo, resultando em um atraso total de nove horas na chegada à sua residência. Por tais razões, pleiteou indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

A ré, em contestação (ID 17313135), defendeu a inexistência de falha na prestação do serviço, argumentando que o atraso do voo foi de apenas sete minutos e que a perda da conexão se deu por culpa do autor, que não se apresentou a tempo para o embarque (
no show
). Afirmou ter prestado a devida assistência com a reacomodação.

A sentença (ID 17313143) julgou a ação improcedente. O juízo de origem entendeu que o atraso do voo foi mínimo e que a perda da conexão decorreu da culpa exclusiva do consumidor, que adquiriu um itinerário com tempo de conexão extremamente reduzido, incompatível com uma viagem em família com crianças pequenas, rompendo o nexo de causalidade.

Inconformado, o autor recorreu (ID 17313144), alegando que a responsabilidade pela venda de itinerários viáveis é da companhia aérea e que a falha na prestação do serviço causou transtornos que ultrapassam o mero dissabor, pugnando pela reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID 17313150), pugnando pela manutenção integral do julgado.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 da Lei nº 9.099/95, conheço do recurso.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, conforme requerido e justificado na inicial (ID 17312970).

A questão de fundo cinge-se a determinar a responsabilidade pelo evento danoso descrito na inicial: a perda de um voo de conexão e os atrasos subsequentes.

Ainda que a relação seja de consumo e a responsabilidade da companhia aérea, em regra, seja objetiva, a r. sentença de primeiro grau aplicou corretamente o direito ao reconhecer a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor, prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

O conjunto probatório revela que a tese autoral de um atraso superior a 40 minutos não foi comprovada. Por outro lado, a empresa aérea demonstrou, por meio de documento emitido pela ANAC (ID 17313135 – p. 09), que o atraso na chegada do primeiro trecho foi de apenas 7 (sete) minutos.

Conforme bem analisado pelo juízo
a quo
, o cerne do problema reside na escolha do próprio consumidor por um itinerário com intervalo entre voos manifestamente arriscado.

Os autos demonstram que o desembarque do primeiro voo ocorreu às 11h17, enquanto o embarque para o voo de conexão estava programado para se iniciar às 11h20. Tal lapso temporal é evidentemente exíguo para os procedimentos de desembarque de uma aeronave, deslocamento por um aeroporto de grande movimento como o de Campinas (VCP) e novo embarque.

A situação é agravada pelo fato de o Recorrente viajar com sua família, incluindo duas crianças de tenra idade (1 e 7 anos), o que naturalmente demanda maior tempo e cautela na locomoção. O dever de diligência e planejamento da viagem, escolhendo conexões com margem de tempo segura, recai sobre o passageiro. Ao optar por um itinerário com altíssimo risco de insucesso, o consumidor assumiu a responsabilidade pelas consequências de sua escolha.

O pequeno atraso de sete minutos por parte da companhia aérea não se mostra como a causa adequada para a perda da conexão.

A causa primária e determinante foi a falta de prudência do consumidor na aquisição das passagens. Portanto, está configurado o rompimento do nexo de causalidade por culpa exclusiva da vítima.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que não se configura responsabilidade da companhia aérea quando a perda de conexão decorre de planejamento inadequado do próprio passageiro, especialmente quando o intervalo entre os voos é manifestamente reduzido e incapaz de assegurar a realização dos procedimentos ordinários de desembarque, deslocamento no aeroporto e novo embarque. Nesses casos, ainda que haja pequeno atraso no primeiro trecho, entende-se que a causa determinante do evento danoso reside na escolha do consumidor por itinerário com margem temporal insuficiente, circunstância apta a caracterizar a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. Tal orientação se evidencia nos precedentes a seguir transcritos. Vejamos:

CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. VOO INTERNACIONAL. ATRASO . PERDA DE CONEXÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS . NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1 . A responsabilidade civil e o dever de indenizar exigem a existência de dano, de ato culposo e de relação de causalidade entre ambos, sendo afastada apenas quando provada, nos termos do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, que inexistência de defeito do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2.
Há rompimento do nexo de causalidade da responsabilidade da companhia aérea por culpa exclusiva do consumidor, quando este, apesar do ínfimo atraso na chegada de voo operado por aquela, perde voo posterior, por não ter reservado tempo suficiente para a conexão
. 3 . Nos termos do atrigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que não houver valor de condenação, os honorários advocatícios deverão ser fixados sobre o valor do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07282047720198070001 DF 0728204-77 .2019.8.07.0001, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 12/08/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Apelação cível. Transporte aéreo. Voo nacional. Perda de conexão por atraso na decolagem de voo inicial. Chegada ao destino final com atraso de cerca de doze horas. Indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Caso concreto.
Conexão de voos planejada pela própria parte autora. Prazo exíguo entre um voo e outro. Margem estreita entre os horários de chegada e partida. Assunção do risco. Culpa exclusiva da ré não verificada. Não obstante, em que pese o atraso na decolagem inicial, a ré reacomodou a parte autora em outro voo, concluindo o transporte contratado, bem como forneceu-lhe a assistência material necessária, na forma do exigido pelo artigo 741 do CC e pelo artigo 27 da Resolução nº 400 da ANAC.
Ademais, inexiste nos autos qualquer prova no sentido que, em razão do atraso, a parte autora tenha perdido compromissos pessoais ou profissionais no destino. Não comprovada a ocorrência de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade da autora, não há que se falar em dano moral indenizável. Precedentes do E. STJ e desta C. 24ª Câmara. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1012754-16.2021.8.26.0003; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2022; Data de Registro: 26/05/2022)

CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. VOO INTERNACIONAL. ATRASO. PERDA DE CONEXÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A responsabilidade civil e o dever de indenizar exigem a existência de dano, de ato culposo e de relação de causalidade entre ambos, sendo afastada apenas quando provada, nos termos do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, que inexistência de defeito do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2.
Há rompimento do nexo de causalidade da responsabilidade da companhia aérea por culpa exclusiva do consumidor, quando este, apesar do ínfimo atraso na chegada de voo operado por aquela, perde voo posterior, por não ter reservado tempo suficiente para a conexão.
3. Nos termos do atrigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que não houver valor de condenação, os honorários advocatícios deverão ser fixados sobre o valor do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT - 07282047720198070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020)

(g.n)

Dessa forma, ausente a conduta ilícita por parte da Recorrida e rompido o nexo causal, não há que se falar em dever de indenizar, seja por danos materiais ou morais. A manutenção da sentença de improcedência é, portanto, a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do benefício da assistência judiciária gratuita deferido, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOICE CANAL

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto de voto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se no sistema PJe. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado e efetuadas as anotações e baixas necessárias, devolvam-se os autos eletrônicos ao Juízo de origem para o regular processamento e arquivamento, em observância ao Artigo 516 do Código de Processo Civil.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)